Tribunal: TJES
Processo: 5006311-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: ANDREIA LOPES SILVA MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006311-02.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, AVON COSMETICOS LTDA.

RECORRIDO:
ANDREIA LOPES SILVA MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDREIA LOPES SILVA MARTINS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, AVON COSMETICOS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que ao tentar efetuar uma compra no comércio local, tomou conhecimento de que constavam duas negativações registradas em seu desfavor, sendo uma referente ao contrato nº 7673949478694802, no valor de R$142,86, com vencimento em 26/12/2019, e, a outra referente ao contrato nº 7673949408494418, no valor de R$588,50, com vencimento em 30/10/2019. Sustenta que ambas as negativações foram inseridas pela requerida FUNDO DE INVESTIMENTOS, junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Alega que por não possuir relação de comercial com a requerida Fundo de Investimento, entrou em contanto com ela para saber a origem das dívidas. Assevera ter sido informada que as dívidas, objeto de negativação, dizem respeito a uma cessão de crédito promovida pela requerida Avon. Afirma desconhecer os débitos imputados, argumentando que nunca firmou contrato com a demandada Avon.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a decisão liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência/cancelamento dos débitos, referente ao contrato nº 7673949478694802, no valor de R$142,86, com vencimento em 26/12/2019 e, a referente ao contrato nº 7673949408494418, no valor de R$588,50, com vencimento em 30/10/2019.

c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8756233, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que as negativações foram realizadas dentro da legalidade, portanto, não é possível o cancelamento das dívidas. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. A recorrente não foi capaz de comprovar que a autora foi a pessoa responsável pelas compras que ensejaram o débito, uma vez que apresentou somente nota fiscal, além do endereço de entrega dos produtos ser em Porto Alegre/RS, enquanto a autora é natural e reside em Aracruz-ES.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Assim, é evidente a responsabilidade da empresa pela inclusão indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Isso posto, a negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Nesses casos o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$10.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)